Tribunal: TJDFT
Processo: 0705498-90.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELOS CÍVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. SALDO DEVEDOR. PROCESSO DE EXECUÇÃO EM ANDAMENTO. INCLUSÃO NA PARTILHA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO.
1. Deferida a justiça gratuita à parte que comprova sua hipossuficiência financeira que a impede de arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento. 1. 1. A concessão da gratuidade de justiça, requerida apenas nas razões recursais, somente gera efeitos ex nunc.
2.Nos termos do artigo 1.658 do Código Civil/2002, “No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes”.
3. Não obstante a ausência de comprovante do saldo devedor, a ação de execução de título extrajudicial (0705801-69.2023.8.07.0003) relativa ao empréstimo retirado pelo autor na constância do casamento está em trâmite nesta Corte de Justiça, na qual se discute o valor inadimplido, razão pela qual referido valor deve ser incluído na partilha.
4. Pedido de gratuidade do autor não conhecido e da ré acolhido. Recurso do autor provido em parte e da ré desprovido.